Tribunal: STF
Processo: Pet 14997
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 2. A defesa alegou, em síntese: (i) o prequestionamento da matéria; (ii) a apresentação de ementas de acórdãos paradigmas com detalhamento das diferenças entre o acórdão recorrido e os paradigmas; e (iii) a desnecessidade de reexame probatório. 3. Requerido o provimento do agravo regimental para reforma do acórdão do Tribunal de origem em recurso especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A ausência de impugnação específica e concreta de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, que prevê a inviabilidade do agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 6. A mera transcrição de ementas ou trechos de acórdãos paradigmas, sem a demonstração de similitude fática e confronto de teses jurídicas, não é suficiente para comprovar o dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelo art. 1.043, § 4º, do CPC e art. 255, § 1º, do RISTJ. 7. O princípio da dialeticidade exige que os recursos impugnem, de forma clara, objetiva e específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de manutenção dos fundamentos não atacados. 8. No caso, a defesa não apresentou argumentos capazes de afastar os óbices impostos na decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o que justifica a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A mera transcrição de ementas ou trechos de acórdãos paradigmas, sem demonstração de similitude fática e confronto de teses jurídicas, não comprova o dissídio jurisprudencial. Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 253, parágrafo único, I; CPC/2015, art. 932, III; Súmula 182 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.096.679/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.439.572/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.630.230/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06.08.2024.”(doc. 391).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar.



    Isso porque, compete ao Supremo Tribunal Federal, julgar em recurso ordinário o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, bem como as condenações por crime político (art. 102, II, da CF/1988). Vejamos:



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;



    No entanto, verifico que a hipótese dos autos não se amolda ao referido dispositivo constitucional, tendo em vista que o STJ analisou a interposição de recurso especial contra acórdão profeirdo pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de apelação criminal.



    Neste diapasão, entendo que a interposição de recurso ordinário configura erro grosseiro, de modo a impedir a fungibilidade recursal. Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL” INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 3. In casu, o manejo de “recurso ordinário constitucional” em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 5. Agravo desprovido” (Pet 11822-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux. DJe 9/11/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet 9578-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia. DJe 20/9/2021).



    Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator